Tribunal: TJBA
Processo: 8007199-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007199-14.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CHARLES ARMANDA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ARTHUR NUNES GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO Advogado(s): D/J ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Charles Armanda dos Santos, preso preventivamente desde 05.01.2025, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA). O impetrante sustenta ausência de requisitos e fundamentação idônea do decreto preventivo e favorabilidade dos predicados pessoais do paciente. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, apoiada em elementos concretos e individualizados extraídos dos autos, ou se se limita a considerações genéricas e abstratas incompatíveis com o art. 93, IX, da CF e o art. 315, § 2º, do CPP; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) se as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade técnica e residência fixa) são suficientes para afastar a custódia cautelar ou autorizar a substituição por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. III. Razões de decidir 3. O decreto preventivo e a decisão que o manteve (IDs 98454345 e 539284475 – PJe1G) não se limitam a considerações abstratas: ambos referenciam, de forma explícita, a periculosidade do agente aferida a partir de elementos concretos e individualizados extraídos dos autos, satisfazendo a exigência de motivação real imposta pelos arts. 93, IX, da CF e 315, § 2º, do CPP. 4. A gravidade concreta da conduta justifica, por si só, o fundamento da garantia da ordem pública: o Paciente praticou roubo com emprego de pistola Taurus PT380 carregada com 15 munições intactas; tentou enforcar a vítima durante a ação criminosa; agiu em concurso com adolescente; e foi encontrado na posse de dois outros aparelhos celulares de origem suspeita. Ao ser localizado, tentou se desfazer da arma de fogo — conduta que reforça o risco concreto representado por seu estado de liberdade. 6. A periculosidade do Paciente é reforçada por histórico criminal relevante e consistente: responde a ação penal por roubo majorado de idêntica natureza na Comarca de Teixeira de Freitas (AP n.º 0700121-48.2021.8.05.0256); responde a outra ação penal por porte ilegal de arma de fogo na Comarca de Nova Viçosa (AP n.º 0000425-87.2019.8.05.0182); e tem registro anterior de apuração pelo mesmo delito de porte ilegal de arma de fogo (autos n.º 0501251-28.2019.8.05.0256), com punibilidade extinta pela prescrição. O padrão de condutas revela inclinação reiterada para práticas criminosas violentas e com uso de arma de fogo. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade técnica e residência fixa — são insuficientes para afastar a custódia cautelar quando demonstrada, por elementos concretos, a presença de hipótese autorizadora da preventiva. Pela mesma razão, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, que não se mostram aptas a neutralizar o risco à ordem pública identificado no caso. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva atende ao requisito constitucional de motivação quando fundada em elementos concretos e individualizados extraídos dos autos, ainda que o decreto utilize linguagem ampla, desde que o conjunto decisório permita identificar os fatos específicos que sustentam a medida. 2. A gravidade concreta da conduta — caracterizada pelo emprego de arma de fogo municiada, pela violência extrema contra a vítima e pela prática delitiva em concurso com adolescente — constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 3. O histórico criminal do agente, evidenciado por ações penais em curso por delitos de idêntica natureza, reforça a periculosidade concreta e justifica a manutenção da custódia cautelar. 4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, não têm o condão de afastar a preventiva nem de viabilizar a substituição por medidas cautelares diversas quando presentes hipóteses autorizadoras da medida." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313, I, 315, § 2º, e 319; CP, art. 157, § 2º-A, I; ECA, art. 244-B; Lei n.º 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.024.925/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24/9/2025; STJ, AgRg no RHC n. 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 1/7/2024; STJ, HC n. 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 25/8/2020; STJ, AgRg no RHC n. 144.385/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/4/2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8007199-14.2026.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Arthur Nunes Gomes (OAB/BA n.º 69.773), em favor de CHARLES ARMANDA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora